Tribunal: STF
Processo: ADI 3107
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-22
Data de publicação: 2008-10-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.255/1999 DO
   ESTADO DO PARÁ. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA. CORREÇÃO
   MATERIAL DA NORMA. LIMITES DEFINIDOS EM LEI ANTERIOR, ELABORADA
   SEGUNDO AS NORMAS ENTÃO VIGENTES. AUSÊNCIA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
A Lei estadual
   paraense 6.255/1999 deu nova redação à lei estadual 5.857/1994.
   Esta última efetivamente criou o município de Marituba, após
   consulta às populações interessadas.
A lei estadual 6.255/1999
   apenas corrigiu um erro material da lei anterior, acrescentando a
   expressão "e Ananindeua" aos seus artigos 1º e 9º.
Os artigos
   que fixam os limites territoriais de Marituba não sofreram
   qualquer alteração, de modo que não houve criação, desmembramento
   ou fusão de municípios implementada pela lei 6.255/1999.
Ação
   direta julgada improcedente.